Tribunal: TJMT
Processo: 1027457-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027457-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (IMPETRANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), DEIVIS JOSE VELASQUEZ MAYAGUARE - CPF: 713.170.061-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), MARJORIE VITORYA DE BARROS SANTOS BORGES - CPF: 062.822.181-95 (PACIENTE), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que, nos autos da prisão em flagrante n. 1015339-96.2025.8.11.0042, homologou a prisão e a converteu em preventiva, imputando à paciente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06). A defesa alega ausência de elementos concretos para a segregação cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, presença de condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida. Requer a concessão da ordem, com revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, consubstanciados na existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos: local conhecido pela traficância, proximidade de instituição escolar, relatos de usuários indicando a paciente como uma das pessoas que praticam a traficância no local, bem como a apreensão de entorpecente em sua posse.

3. A paciente já havia sido beneficiada com medida cautelar em processo anterior por tráfico, tendo sido novamente presa em circunstâncias análogas, demonstrando reiteração delitiva e ineficácia da medida anterior.

4. A gravidade concreta do delito, associada à reiteração delitiva e ao descumprimento de medidas anteriormente impostas, justificam a manutenção da prisão, nos termos dos arts. 312 e 282, § 6o, do CPP.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os fundamentos legais da prisão.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, diante do risco concreto de reiteração e da periculosidade social evidenciada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior justificam a prisão preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando ineficazes em casos anteriores e diante de risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6o, 312 e 319, do CPP; art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.
TJMS
–
Habeas Corpus
Criminal: 1407803-05.2024.8.12.0000, Rel. Desa. Elizabete Anache, 1a Câmara Criminal, j. em 18/06/2024.
TJMT
– Enunciado 43, da TCCR; N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Thiago dos Anjos Araújo e Renato Marcelino Dolce de Souza em favor de
MARJORIE VITORYA DE BARROS SANTOS BORGES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que, nos autos da prisão em flagrante n. 1015339-96.2025.8.11.0042, homologou a prisão da paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da
necessidade de garantia da ordem pública e prevenir a prática de novos crimes
, conforme decisão que se vê no Id. 306972895 – p. 109-117.

Em suas razões os impetrantes alegam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, argumentando que ela foi presa em flagrante no dia 06/08/2025, por portar apenas 1,67g de cocaína.

Salientam que a paciente ostenta predicados favoráveis (primária, 19 anos de idade, sem antecedentes criminais, possui residência fixa); bem como que a quantidade de droga apreendida é ínfima, não justificando a prisão preventiva.

Asseveram, ainda, que a decisão se sustenta em fundamentos genéricos, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, não havendo demonstração efetiva do
periculum libertatis
. Argumentam que não há indícios de que a paciente integre organização criminosa, tampouco elementos que justifiquem a segregação cautelar com base na reiteração delitiva, sendo inadequada a adoção da medida extrema.

Defendem que diante da ausência de violência ou grave ameaça, da ínfima quantidade de droga apreendida, da primariedade da paciente e da inexistência de elementos probatórios robustos, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se mais adequada e proporcional ao caso.

Inicial acompanhada dos documentos acostados nos Ids. 306972888, 306972889 e 306972895
.

Liminar indeferida (Id. 307281386).

Informações no Id. 308449885.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem (Id. 309014898).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 06/08/2025, diante da existência de indícios capazes de vinculá-la ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Submetida à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregada desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

Afere-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da paciente pela prática de tráfico de drogas, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e prevenir a prática de novos crimes, com o seguinte fundamento:

(...) durante o patrulhamento no bairro Pedregal,
em 06/08/2025, a equipe do Raio 0.1 abordou um grupo próximo a um campo esportivo
quando um indivíduo, usando camiseta do Flamengo, arremessou um invólucro do outro lado do muro, que faz divisa com uma creche. Em busca pessoal, nada suspeito foi encontrado em alguns dos abordados. No entanto, com o suspeito Deivis, foram encontrados R$ 142,50 em espécie. O invólucro arremessado revelou conter cocaína.
Uma mulher que acompanhava Deivis liberou um invólucro similar ao ser entrevistada, e foi localizado mais droga e R$ 74,00 no sutiã dela durante busca
.

Em depoimentos,
os presentes admitiram estar naquele local para comprar drogas
e estavam receosos de se identificar, alegando medo de facção.

(...).

O
teste preliminar
realizado nas substâncias apreendidas resultou
“positivo” para a presença de cocaína
, (...).

Portanto,
fumus commissi delicti
, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados
.

No que tange ao
periculum libertatis
, concluo que a mantença dos Autuados no cárcere se faz necessária
, especialmente para garantir a ordem pública.

No presente caso, consoante se depreende do relato policial,
os autuados foram presos porque portavam substância análoga à cocaína, acondicionada em invólucros prontos para a comercialização
.

O entorpecente foi localizado após abordagem a um grupo de indivíduos,
em um ponto notoriamente utilizado para o comércio ilícito de drogas
, inclusive com relatos de moradores sobre a frequência de usuários e traficantes, o que já havia gerado a preocupação da direção da creche existente próxima ao local.

Importante destacar que
ambos os conduzidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas há menos de dois meses, sendo novamente surpreendidos na mesma prática delituosa, o que evidencia reiteração criminosa
.

(...).

A autuada MARJORIE
, por sua vez,
foi posta em liberdade na comarca de Rondonópolis, no dia 08/07/2025 e uma das condições impostas para a sua liberdade foi a de não cometer novo delito
, o que também não foi observado por ela.

Segundo os policiais, quando
indagado dos demais abordados sobre o motivo de estarem ali aglomerados, alguns responderam que estavam em busca de comprar drogas
e
não quiseram se identificar por medo da facção criminosa Comando Vermelho,

afirmando que os autuados é que fazem tráfico no local
.

Em que pese a pouca quantidade de entorpecente apreendido, aproximadamente duas gramas, tais circunstâncias evidenciam a traficância, a periculosidade social dos autuados, bem como a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do CPP,
a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para prevenir a prática de novos crimes
. (grifos meus) (Id.
306972895 – p. 109-117
).

Não obstante alegada a pequena quantidade de entorpecente apreendido e a existência de predicados favoráveis, a decisão de primeiro grau bem salienta que a paciente e seu comparsa haviam recentemente sido flagrados cometendo tráfico, ou seja, mesmo
modus operandi
que resultou na segregação cautelar ora em análise.

Em sede policial, a paciente se reservou ao direito de permanecer em silêncio (Id. 306972895 – p. 60-63
).

Lado outro, tanto nas declarações dos agentes policiais que fizeram a abordagem, como no boletim de ocorrência, consta que ao abordarem as pessoas que estavam ali aglomeradas, estas teriam respondido que estariam ali para comprar drogas e apontaram que os suspeitos conduzidos (sendo um deles a paciente) é que fazem o tráfico no local (Id.
306972895 – p. 37-44)
.

Portanto, tem-se que os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados nos autos. A fundamentação acima aponta motivação para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem e evitar reiteração delitiva, o que indicam que neste momento não se permite desconstituir a segregação cautelar determinada pelo Juízo de origem.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e evitar a prática de novos crimes, pois conforme destacado pelo juízo, a paciente já havia sido flagrada recentemente traficando e foi beneficiada com liberdade provisória, contudo, ao que se denota foi novamente flagrada, supostamente praticando o mesmo tipo de crime, o que fulmina o pleito liminar para revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por cautelares diversas.

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer.

Da análise dos autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos, notadamente o local da abordagem (ponto notoriamente conhecido pela prática do tráfico de drogas, próximo a uma creche), o relato dos policiais militares e o depoimento de usuários que afirmaram estarem ali para comprar drogas dos autuados (da paciente e do corréu Deivis José Velasquez Mayaguare), além da reincidência em conduta similar ocorrida semanas antes.

Portanto, a reiteração delitiva, a ineficácia da medida cautelar anterior e a constatação de que o local é centro reiterado de tráfico de entorpecentes são elementos idôneos a justificar, por ora, a manutenção da segregação cautelar.

Também não é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, pois conforme expressamente destacado na decisão em análise, tais providências seriam insuficientes e inadequadas diante do evidenciado risco de reiteração delitiva da paciente, notadamente pelo descumprimento de condições impostas em benefício anterior.

Reforço que a decretação da prisão preventiva não se mostra desproporcional ou desprovida de fundamentação idônea, de forma que atende plenamente aos requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, bem como aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 306972895 – p. 28), Boletim de Ocorrência 2025.250214 (Id. 306972895 – p. 37-39), Termo de Apreensão n. 2025.16.369144 (Id. 306972895 – p. 48-49), Laudo Pericial (Id. 306972895 – p. 75-79).

Tais elementos afastam qualquer presunção de inocência absoluta e revelam a plausibilidade da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

O conjunto probatório coligido aos autos demonstra de forma suficiente a necessidade da prisão para resguardo da ordem pública e prevenção da reincidência criminosa, de modo que não se vislumbra nos autos qualquer constrangimento ilegal.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e primariedade, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando outros elementos justificam sua decretação e manutenção.

As condições pessoais favoráveis da paciente tornam-se, portanto, irrelevantes diante da gravidade concreta do crime, as quais, evidenciadas pelas circunstâncias em que se deram os fatos, traduzem a necessidade de se garantir a ordem pública, autorizando a manutenção da custódia cautelar.

No que pertine à alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a tese defensiva também não merece acolhimento, pois o Juízo singular fundamentou de forma clara e objetiva a inadequação dessas medidas.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que a expressiva quantidade de droga e o
envolvimento em eventos ligados ao tráfico justificam, por si sós, a prisão cautelar
. Por haver outros fundamentos como os acima descritos, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA -
PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DOS ART. 243 DO ECA
,
ARTS. 33
E 35
C/C ART. 40, III E VI
DA LEI DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- ORDEM DENEGADA.
É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente
, inclusive já existindo ação penal em trâmite na origem.
As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não cabe a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), se inidôneas e insuficientes, em especial se a suposta forma de execução do delito demonstra a indispensabilidade da segregação cautelar
. (TJMS -
Habeas Corpus
Criminal: 1407803-05.2024.8.12.0000, Rel. Desa. Elizabete Anache, 1a Câmara Criminal, j. em 18/06/2024, Data de Publicação: 20/06/2024) (grifos meus).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Destaca-se que o art. 282, § 6o, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicáveis apenas quando suficientes para os fins processuais. No caso em análise, tem-se que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, levando em consideração o
modus operandi
demonstrado nos autos.

Veja que nos termos do Enunciado 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Importante frisar que o art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

Acrescento, ainda, que a decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade patente ou flagrante abusividade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco coação ilegal a justificar o manejo da presente ação constitucional, de modo que, inexistente qualquer nulidade, excesso ou ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marjorie Vitorya de Barros Santos Borges
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025